Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. RECURSO REPETITIVO (TEMA 128 - STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS. ORIENTAÇÃO DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Reexame de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em que foi desprovido o recurso, para se manter a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, confirmando o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do DF.
2. O Superior Tribunal de Justiça, nos moldes da Súmula 421 e da orientação adotada no REsp no 1.108.013/RJ (Tema 128), julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, direcionou sua jurisprudência no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública que integra o Ente Federado sucumbente.
3. A orientação adotada pelo STJ, contudo, mostra-se superada porque produzida em contexto anterior às Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, que alteraram substancialmente o art. 134 da CRFB/88, de modo a conferir autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas Estaduais, da União e do Distrito Federal.
4. Diante da autonomia assegurada constitucionalmente à Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que é possível a condenação do Ente Federado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública dele integrante (AR 1937- AgR).
5. Acórdão mantido.